Tribunal: STF
Processo: HC 244201
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 849.119/PR (e-doc. 8).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 5 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado), com redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 (e-doc. 7). O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 03/11/2005 (e-doc. 5, p. 300).



    3. Em 08/05/2008, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou procedente, em parte, a ação de revisão criminal interposta pela defesa, reduzindo a reprimenda para 5 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa (e-doc. 5, p. 338-341).



    4. Em 03/03/2023, a defesa protocolou novo pedido de revisão criminal, o qual foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 6, p. 80-90). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante argumenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirma não ter sido o ato repetido em juízo, inexistindo reconhecimento formal do paciente pela vítima. Sustenta ser duvidosa a autoria delitiva.



    6. Requer, no âmbito liminar, o reconhecimento da nulidade e a absolvição do paciente. No mérito, busca a confirmação da providência.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    8. No caso dos autos, ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal, o Tribunal de origem entendeu comprovada a autoria delitiva, nos seguintes termos:



    “Revisitando os autos, verifica-se que a sentença condenatória objeto da presente revisão transitou em julgado em 08/02/2005, bem como, em 08/05/2008, ocorreu o julgamento da primeira Revisão Criminal apresentada pelo ora requerente.



    Vê-se, com isso, que à época da sentença rescindenda a compreensão majoritária era de que: ‘Inexistência de nulidade no ato de reconhecimento realizado em juízo, se inobservadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal; tanto doutrina quanto jurisprudência admitem uma certa fragilização no poder de convencimento do ato, mas perfeitamente sanável se, na decisão judicial de condenação, outros elementos entram na formação da opinião do julgador (Precedentes do STJ e STF)’ (HC n. 37.559/RS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, julgado em 4/11/2004, DJ de 22/11/2004, p. 392.).



    Em 27/10/2020, mais de uma década depois do julgamento da sentença condenatória e da primeira revisão criminal, o Superior Tribunal de Justiça alterou significativamente seu posicionamento jurisprudencial a respeito do tema, através do julgamento do HC nº 598.886/SC, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, entendendo que: ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.



    Nesse passo, importa ressaltar que é sabido que a mudança de entendimento jurisprudencial sedimentada após o trânsito em julgado da condenação não tem o condão de aplicação automática e retroativa através da revisão criminal, visto que, se assim fosse, estaríamos diante de flagrante ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica que devem imperar em nosso ordenamento jurídico.



    Acerca desse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:



    (...)



    Outrossim, com a devida vênia ao exposto na peça recursal, infere-se que o requerente não comprovou que o decreto condenatório foi pautado em contrariedade à evidência dos autos, ou texto expresso da lei, ou qualquer outra hipótese prevista nos incisos do art. 621, do Código de Processo Penal.



    Cumpre ressaltar que tal preceito normativo não alude a um reexame da condenação, possibilitando uma ‘terceira instância de julgamento’, como denota a doutrina:



    (...)



    No caso em tela, verifica-se que o requerente almeja a sua absolvição do crime de roubo majorado sob a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, bem como pela ausência de outras provas em seu desfavor.



    Contudo, além de ser notória a pretensão do requerente em rediscutir matéria já analisada de forma meticulosa tanto em primeiro grau, quanto pela instância recursal através da primeira revisão criminal, nota-se que não há qualquer equívoco a ser sanado.



    Da ação penal nº 0000663-14.2004.8.16.0025 extrai-se que as vítimas Rosane Gaspar Fortes Pereira e Liane Fortes Pereira, na Delegacia, em um primeiro momento, foram assentes ao reconhecerem os dois indivíduos que estavam detidos pelos policiais, bem como procederam ao reconhecimento fotográfico do acusado Eder como autor do crime de roubo (mov. 1.1, p.38/40).



    Também, o policial militar Anderson da Silveira, apresentou depoimento judicial harmônico com a narrativa das vítimas, descrevendo que após a prisão dos denunciados na região da Colônia Cristina, estes foram encaminhados à Polícia Militar e depois à Comarca de Campo Largo para reconhecimento pelas ofendidas (mov. 1.1, p. 118).



    Além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, as ofendidas apresentaram versão detalhada e uníssona acerca do fato delituoso, como também confirmaram o reconhecimento do acusado e de seu comparsa, dando detalhes acerca da roupa utilizada por cada assaltante (mov. 1.1, p.157/158). Confira-se o termo de reconhecimento (mov. 1.2, p. 72):



    (...)



    Observa-se que, apesar da ausência de reconhecimento pessoal do requerente Eder (em razão do decurso de quase um ano entre a data dos fatos e do reconhecimento), as vítimas ratificaram em juízo o reconhecimento fotográfico.



    Outrossim, tem-se que o édito condenatório não se pautou apenas no reconhecimento fotográfico dos réus, mas nas demais provas que compõem o arcabouço probatórios dos autos, notadamente a palavra da vítima que se reveste de especial relevância em crimes patrimoniais.



    Como se não bastasse, Acórdão confirmativo da sentença condenatória proferido pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal quando da primeira Revisão Criminal nº 387.865-9 apresentada pelo ora requerente, analisou a tese de ausência de prova da autoria delitiva do réu, decidindo pela suficiência probatória dos autos (mov. 1.3, p. 42):



    Não obstante os fundamentos deduzidos pela defesa, as provas colhidas na ação penal, diversamente do alegado, não são insuficientes para dar amparo a condenação, não tendo sido proferida sentença contrária à evidência dos autos.



    Note-se que as vítimas, tanto na fase de investigação, quanto em juízo, reconheceram o requerente e seu companheiro como os autores do crime, afirmando que, apesar de usarem capacete, estavam com o rosto à mostra, prova esta que se mostra relevante, porquanto se revela coerente e firme com os demais elementos colhidos.



    A alegada contradição a respeito da cor da camisa usada por um dos réus, se bege ou azul, não se mostra relevante, e muito menos se presta para ensejar a pretendida absolvição, primeiro porque, ante as condições e qualidade das fotos (f. 31 e 32), não se pode afirmar, com certeza, qual a real cor da camiseta, segundo, porque não há a menor prova de terem sido tais fotos tiradas no mesmo dia do cometimento do crime, mas sim em data diversa, pois são fotos existentes nos arquivos da Unidade Policial (f. 31 e 32).



    Na verdade, o pedido de revisão demonstra se tratar de mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, sem a apresentação de prova nova, o simples reexame e reavaliação da prova produzida na ação penal, o que não se admite.



    Depreende-se, então, que toda a prova produzida nos autos fora objeto de valoração pelo juízo singular e confirmação em sede da anterior revisional, concluindo pela existência de provas suficientes para condenar o revisionando pelo fato criminoso que lhe fora imputado na denúncia.



    Ressalta-se que, atento ao caso específico dos autos, a condenação fundada em parte pela prova oral colhida sob o crivo judicial, notadamente, o relato da vítima e do reconhecimento por esta prestado, corroborado pelos depoimentos dos policiais, é prova apta a sustentar a condenação, vez que em delitos patrimoniais a palavra da vítima possui elevado valor probatório, haja vista que na maior parte das vezes é a única que presencia o delito e, por consequência, consegue identificar o agente delitivo e descrever o respectivo modus operandi.



    Portanto, é notório que a tese defensiva ora trazida para revisar a sentença condenatória se mostra contraditória e isolada nos autos, não tendo o condão de macular o édito condenatório.” (e-doc. 6, p. 82-88, grifos nossos)



    9. No STJ, o Relator, em decisão mantida pela 5ª Turma, também assentou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento pela vítima realizado no inquérito policial. Eis o trecho da decisão:



    “Neste contexto, não vejo flagrante ilegalidade a ser observada, haja vista que o tribunal a quo não teria fundamentado tão somente com bases nos elementos de provas produzidos ou não na fase inquisitorial (extrajudicial) à condenação do paciente, porquanto houve ‘[...] prova oral colhida sob o crivo judicial, notadamente, o relato da vítima e do reconhecimento por esta prestado, corroborado pelos depoimentos dos policiais [...]." (e-STJ fl. 79)



    Faz-se mister ressaltar que, conforme o entendimento recente das 5ª e 6ª turmas desta Colenda Corte Superior, tem-se pacificado que, em que pese o reconhecimento de pessoa deva seguir o rito procedimental do art. 226 do CPP, ao não ser realizado pelo procedimento na forma recomendada, torna-se apto à fundamentação em condenação do réu, se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase processual, senão vejamos: (...) “(e-doc. 9, p. 3)



    10. A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, considerou-se também o depoimento das mesmas colhido na fase judicial, relatando a dinâmica dos fatos e confirmando o reconhecimento, bem como as declarações do policial militar que apresentou depoimento judicial harmônico com a narrativa das vítimas.



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    12. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. A par desse aspecto, o que decidido pelo Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inviável a revisão de decisão já transitada em julgado com base na modificação do entendimento jurisprudencial de determinada controvérsia. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ‘A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)’ (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 153.805-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/09/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator